Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008273-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), MARCIO DEPIERI PEREIRA - CPF: 746.705.731-87 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR
E-MAIL
– MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

- Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

- Nos termos do art. 3o, do Decreto- Lei 911/69 e da Súmula no 72, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que tal matéria é conhecível de ofício, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do Agravo de Instrumento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.094160-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
MARCIO DEPIERI PEREIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Busca e apreensão no 1000461-42.2023.8.11.0009, proposta pela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.

Sustenta que o feito distribuído em total desconformidade com a legislação vigente, “pois não constitui o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou recibo registrado de envio de email como meio para notificar o devedor”. (SIC)

Assevera que não há previsão expressa que autorize o uso do
e-mail
como meio válido de notificação extrajudicial. Destaca que, “além disso, a falta de regulamentação específica acerca do assunto traz insegurança jurídica e pode gerar divergências interpretativas pelos Tribunais”.

Consigna que “a notificação extrajudicial enviada por e-mail não possui a mesma segurança e confiabilidade que outros meios tradicionais, como a notificação extrajudicial por cartório ou pelos Correios com aviso de recebimento. Isso porque não há garantia de que o e-mail tenha sido recebido pelo destinatário, nem de que o arquivo anexado seja autêntico e íntegro. O e-mail pode ser facilmente fraudado ou alterado, o que coloca em risco a sua eficácia como prova de constituição em mora.”

Salienta que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não é um meio válido e seguro para constituir em mora o devedor o devedor, devendo ser utilizados meios idôneos e reconhecidos pelos tribunais, como a notificação extrajudicial por cartório ou pelos Correios com aviso de recebimento, oportunizando ao devedor a quitação das parcelas em atraso.

Pontua que “a falta de regular notificação que constitui o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo por este E. Tribunal, ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda”.

Ressalta ser patente a litigância de má-fé da Agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir o Juízo a erro. Argumenta a necessidade de revogação da liminar concedida na origem e a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa prevista no art. 3°, §6°, do Decreto Lei 911/64.

Com essas considerações, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do feito na origem, sem resolução de mérito, ante a falta de pressupostos da ação.

Alternativamente, pugna pelo deferimento de tutela recursal, para revogar a liminar concedida na origem, determinando que a Agravada restitua, no prazo de 48 horas, o veículo ao Agravante, e/ou, caso o bem já tenha sido vendido/alienado, “seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela Fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida, e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos, se for o caso, acrescida da multa de 50%, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69.

Finalmente, requesta a condenação da Agravada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida em parte pela decisão do ID. 165019657.

Nas contrarrazões, o banco Agravado consigna a impossibilidade de restituição do veículo, em razão da venda do bem em leilão. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a notificação via
e-mail
não é meio aceitável para constituição da mora.

A ação foi proposta pelo Agravado, pleiteando a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento. A liminar foi deferia, com o seguinte fundamento:

“(...) Os documentos acostados aos autos comprovam a legitimidade e interesse da parte autora para propor a presente ação, bem como o fumus boni juris e o periculum in mora estes últimos, pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar.

Pois bem, convém deixar consignado que a concessão de liminar, em casos que tais, perpassa apenas por uma cognição superficial, para ser apreendido pelo Juízo, com os fundamentos e as provas constantes da petição inicial, da fumaça do bom direito, assim como do perigo de demora, se concedida apenas ao final da lide.

Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial expedindo-se o competente mandado, com o bem deverão ser entregues os seus respectivos documentos, devendo o bem ser depositado em mãos de um dos representantes do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, conforme requerido na exordial, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários advocatícios. (...)” (ID. 164656158)

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Parte inferior do formulário

Na espécie, se verifica que a mora não foi devidamente constituída, vez que a notificação foi realizada através de
e-mail
(ID. 164656157 - Pág. 3), meio que não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Neste sentido,
mutatis mutadis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Para além disso, denota-se que a notificação por meio eletrônico se deu em endereço de
e-mail
(marciodepieripereira00@gmail.com) diverso do informado no contrato e constante na exordial (veruskanenem@hotmail.com).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu na espécie. Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) - MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO

- Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

- Nos termos do art. 3o, do Decreto- Lei 911/69 e da Súmula no 72, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que tal matéria é conhecível de ofício, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do Agravo de Instrumento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.094160-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Entretanto,
ante a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo,
imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a liminar de busca e apreensão concedida pelo Juízo
a quo
e, aplicando o efeito translativo recursal,
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, confirmo a liminar concedida pela decisão de ID. 165019657 , bem como condeno o Agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023